Tribunal: TJDFT
Processo: 0007861-32.2018.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-08

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA, SEM IMPLICAÇÃO NA PENA IMPOSTA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 Réu condenado por infringir os artigos 129, § 9o, do Código Penal, depois de agredir com socos sua ex-namorada.

2 A palavra segura e convincente da vítima foi corroborada por prontuário médico e o depoimento do Policial Militar que atendeu à ocorrência, evidenciando-se a presença de lesões corporais compatíveis com o relato. Comprovada a menoridade relativa, há que se reconhecer atenuante, a qual, no entanto, é inócua quando a pena é fixada no mínimo legal. Súmula 231/STJ.

3 Apelação parcialmente provida.